Tribunal: STJ
Processo: 2165517-86.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2195131 - SP(2025/0031718-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: JESUS ROBERTO LOPES DE SOUSA
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA
DA TABELA DA OAB. MATÉRIA AFETADA PELA SEGUNDA SEÇÃO
DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende ser cabível, na primeira fase
da ação de exigir contas, a condenação ao pagamento das verbas
sucumbenciais.
2. A questão relativa à fixação equitativa dos honorários
sucumbenciais por apreciação equitativa, observando-se os valores
estipulados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do
Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10%
(dez por cento) aplicando-se o que for maior, foi afetada pela Segunda
Seção deste Superior Tribunal, sob o rito dos recursos repetitivos
(TEMA 1.388). Retorno dos autos ao TJSP para aguardar o
julgamento do
.
REsp no 2.199.778/PE
3. Recurso especial provido, com determinação de retorno dos autos
ao TJSP.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
14/04/2026
22/04/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56121121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2aa25b0a-c256-4b76-81bb-a7c90207bfc3

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56121121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2aa25b0a-c256-4b76-81bb-a7c90207bfc3

RECURSO ESPECIAL No 2195131 - SP(2025/0031718-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: JESUS ROBERTO LOPES DE SOUSA
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA
DA TABELA DA OAB. MATÉRIA AFETADA PELA SEGUNDA SEÇÃO
DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende ser cabível, na primeira fase
da ação de exigir contas, a condenação ao pagamento das verbas
sucumbenciais.
2. A questão relativa à fixação equitativa dos honorários
sucumbenciais por apreciação equitativa, observando-se os valores
estipulados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do
Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10%
(dez por cento) aplicando-se o que for maior, foi afetada pela Segunda
Seção deste Superior Tribunal, sob o rito dos recursos repetitivos
(TEMA 1.388). Retorno dos autos ao TJSP para aguardar o
julgamento do REsp no 2.199.778/PE.
3. Recurso especial provido, com determinação de retorno dos autos
ao TJSP.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JESUS ROBERTO LOPES DE
SOUZA (JESUS) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, de relatoria do Desembargador DIMAS RUBENS FONSECA, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Insurgência do credor
Documento eletrônico VDA55842656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:05
Código de Controle do Documento: 0c685bc1-20dc-4771-991b-a1813c413e68

fiduciário contra a r. decisão que reconheceu o direito do devedor de
obter a prestação de contas referente à venda do veículo objeto de
contrato com alienação fiduciária, contudo, pelo inadimplemento das
parcelas, foi levado a leilão. Pretensão de reforma. Primeira fase da
ação que apenas decide se há ou não obrigatoriedade da parte em
prestar contas. Hipótese que impõe a obrigação. Dicção do disposto no
o do Decreto-
Inaplicabilidade do disposto no
art. 2
lei no 911/69.
julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
REsp no 1.293.558/PR,
sob o rito dos Recursos Repetitivos. Interesse processual configurado.
Julgamento das contas, com eventual apuração de saldo em favor de
uma ou outra parte, que somente deverá ocorrer na segunda fase do
procedimento. Inviabilidade, contudo, de fixação de honorários
sucumbenciais. Pronunciamento que tem natureza de decisão
interlocutória. Verba que por ora não é devida e deverá ser arbitrada
ao final. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente
provido. (e-STJ, fl. 45)

Os embargos de declaração de JESUS foram rejeitados (e-STJ, fls. 59-62).
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da CF, JESUS alegou
violação dos arts. 85,
, §§ 2o e 8o-A
art. 105
(1)
caput
do CPC, defendendo o cabimento de honorários sucumbenciais na primeira fase e a
fixação por apreciação equitativa, observada a tabela da Ordem dos Advogados do
Brasil;
dissídio jurisprudencial, com paradigmas do Superior Tribunal de Justiça que
(3)
admitem honorários na primeira fase da ação de exigir contas.
Não houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls. 93-113).
O recurso especial foi admitido, pelas alíneas
e
, com reconhecimento do
a
c
prequestionamento e da demonstração do dissídio, recomendando-se a abertura da
instância especial (e-STJ, fls.
).
146/147
VOTO
Da fixação dos honorários advocatícios
Nas razões do presente recurso, JESUS alegou que são cabíveis honorários
advocatícios ao final da primeira fase da ação de exigir contas.
Sobre o tema, o TJSP consignou que, da decisão interlocutória que julga
procedente o pedido da primeira fase de exigir contas, não cabe a incidência da verba
honorária sucumbencial, confira-se:
No caso, o V. Acórdão é claro quanto ao entendimento aplicável ao
julgamento da primeira fase de ação de exigir contas, que possui
natureza jurídica de decisão interlocutória, e, por isso, não enseja a
condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais. (e-STJ,
fls. 61).

Documento eletrônico VDA55842656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:05
Código de Controle do Documento: 0c685bc1-20dc-4771-991b-a1813c413e68

Tal entendimento está em desconformidade com a jurisprudência desta
Corte, merecendo reformar o acórdão recorrido, para o fim de ser fixada a condenação
do recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Confiram-se os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e Territórios em agravo de instrumento nos autos
de ação de exigir contas, em que se pleiteou a prestação de contas da
administração de sociedade referente ao período de dezembro de
2012 a 2020.
2. O juízo de primeiro grau acolheu o pedido na primeira fase e
determinou que os réus apresentassem as contas, sem fixar
honorários advocatícios. A Corte estadual manteve a decisão,
entendendo que a decisão que encerra a primeira fase da ação de
exigir contas tem natureza de decisão interlocutória de mérito, não
cabendo a fixação de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional; (ii) saber se é cabível a fixação de honorários
advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, uma vez
julgada procedente, considerando a natureza da decisão que encerra
essa fase como sentença; e (iii) definir se a aplicação de multa por
embargos de declaração foi correta, considerando a alegação de que
não tinham caráter protelatório.
III. Razões de decidir
4. A Corte de origem examinou e decidiu de modo claro e
fundamentado as questões que delimitam a controvérsia, afastando a
alegação de negativa de prestação jurisdicional.
5. A decisão que reconhece o direito de exigir contas na primeira fase
da ação possui natureza de sentença, com eficácia
predominantemente condenatória, sendo cabível a fixação de
honorários em favor do autor.
6. A aplicação de multa pela oposição dos embargos de declaração
deve ser afastada, pois os embargos foram opostos com o intuito de
prequestionar as matérias discutidas no recurso especial, não
configurando caráter protelatório.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para determinar o retorno dos autos
ao Tribunal de origem, a fim de que se proceda a fixação dos
honorários advocatícios e afastada a multa aplicada no julgamento dos
embargos de declaração.
Tese de julgamento: "1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
embora sem acolher a tese do insurgente. 2. A decisão que encerra a
primeira fase da ação de exigir contas possui natureza de sentença,
Documento eletrônico VDA55842656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:05
Código de Controle do Documento: 0c685bc1-20dc-4771-991b-a1813c413e68

sendo cabível a fixação de honorários advocatícios. 3. Embargos de
declaração opostos com intuito de prequestionamento não têm caráter
protelatório".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 489, § 1o, IV;
1.022, II, parágrafo único; 1.026, § 2o.Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no Recurso Especial n.
relator Ministro
1.885.090/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
20/11/2023;
AgInt nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
1.897.898/DF,
julgados em 6/3/2023.
(
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp n. 2.079.180/DF,
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
15/9/2025,
19/9/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE
MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Ação de exigir contas, tendo em vista descontos supostamente
injustificados e desconhecidos efetuados na conta corrente da autora.
2. Ação ajuizada em
Recurso especial concluso ao
09/05/2019.
gabinete em
Julgamento:
05/08/2020.
CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir se é cabível a fixação de verba
honorária na primeira fase da ação de exigir contas.
4. A ação de exigir contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas
- na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda,
declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas,
se apresentadas.
5. À luz do
o ato judicial que encerra a primeira fase da
CPC/2015,
ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo,
diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase
da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com
conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de
instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir
contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato
judicial será sentença, impugnável por apelação.
6. A despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da
natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira
fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não
há razões para que seja alterada a forma da condenação ao
pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência
do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional
permaneceu o mesmo.
7. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação
das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de
exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como
consequência do princípio da sucumbência.
8. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp n. 1.874.603/DF,
Turma, julgado em
DJe de
3/11/2020,
19/11/2020)

Documento eletrônico VDA55842656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:05
Código de Controle do Documento: 0c685bc1-20dc-4771-991b-a1813c413e68

Nessa parte, o acórdão recorrido devendo ser reformado.
Sobre a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais por apreciação
equitativa, observando-se os valores estipulados pelo Conselho Seccional da Ordem
dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10%
(dez por cento) aplicando-se o que for maior, foi afetada pela Segunda Seção deste
Superior Tribunal, sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do acórdão de
relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA, prolatada no
(TEMA
REsp no 2.199.778/PE
1.388), a seguir transcrito:
PROPOSTA
DE
AFETAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS.
-H DO RISTJ
O
DO
ART. 256
C/C
ART. 1.037

CAUSA-PILOTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CPC/2015.
FIXADOS POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO
§ 8o-A, DO CPC. AFASTAMENTO DE DIVERGÊNCIA
ART. 85,
INTERPRETATIVA. AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial encaminhado à Comissão Gestora de
Precedentes pelo reconhecimento de multiplicidade de processos com
controvérsia idêntica relativa à observância dos parâmetros mínimos
do
§ 8o-A, do CPC na fixação equitativa dos honorários
art. 85,
advocatícios.
Após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República e
declaração de suspeição da Ministra inicialmente relatora, o presente
voto propõe a afetação da matéria à sistemática dos repetitivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, na fixação equitativa
dos honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores
recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de
10% previsto no § 2o do
do CPC, aplicando-se o que for maior,
art. 85
nos termos do § 8o-A do mesmo artigo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
-E do RISTJ confere ao relator a competência para propor
art. 256
a afetação de recurso especial representativo da controvérsia ao rito
dos repetitivos, desde que demonstrados os requisitos legais e
regimentais. 4. A multiplicidade da controvérsia está evidenciada por
dezenas de acórdãos no STJ e centenas no TJPE, além de processos
em trâmite abordando a mesma matéria. 5. A jurisprudência da
Segunda Seção do STJ já reconheceu que, na fixação equitativa dos
honorários, deve ser aplicado o parâmetro mais vantajoso entre os
valores da tabela da OAB e o limite de 10% do § 2o do
do CPC,
art. 85
conforme decidido no AgInt na Rcl n.
rel. Min. Antonio
47.536/SP,
Carlos Ferreira, DJe de
6.
5/11/2024.
Apesar disso, persistem divergências entre as Turmas do STJ,
havendo julgados que reconhecem a natureza meramente referencial
da tabela da OAB, afastando a obrigatoriedade de sua observância. 7.
A instabilidade jurisprudencial e a relevância do tema justificam a
fixação de tese vinculante com base na sistemática dos repetitivos,
para fins de uniformização da interpretação do
§ 8o-A, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA55842656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:05
Código de Controle do Documento: 0c685bc1-20dc-4771-991b-a1813c413e68

8. Presentes os pressupostos do
e seguintes do
art. 1.036
CPC/2015
e do
-I do RISTJ, é cabível a afetação do presente recurso ao
art. 256
rito dos repetitivos, com proposta de suspensão, no âmbito desta corte
e dos Tribunais, dos recursos especiais e agravos em recursos
especiais que versam sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso afetado ao rito dos repetitivos.
10. Determinada a suspensão do processamento, no âmbito desta
corte e dos Tribunais, dos recursos especiais e agravos em recursos
especiais que versam sobre a matéria.
(ProAfR no
relatora Ministra DANIELA
REsp n. 2.199.778/PE,
TEIXEIRA, Segunda Seção, julgado em
REPDJEN de
30/9/2025,
DJEN de
7/11/2025,
24/10/2025)
Nesse contexto, a afetação de recurso especial como representativo da
controvérsia demanda ao Tribunal estadual a suspensão de recursos interpostos que
abordem idêntica questão, até o julgamento definitivo da controvérsia.
Após o pronunciamento desta Corte, os recursos suspensos devem ser
analisados na forma prevista no
do CPC (art. 5o, inciso III, da Resolução no 8
art. 1.040
//2008 da Presidência do STJ).
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM
FACE DE DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS
AO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
PENDÊNCIA
DE
JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA, NO QUAL SE DISCUTE QUESTÃO IDÊNTICA.
PROVIDÊNCIA QUE NÃO ENSEJA PREJUÍZO A NENHUMA DAS
PARTES. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS OBJETIVOS DA
LEI 11.672/2008.
1. O Código de Processo Civil admite a interposição de agravo
regimental apenas quando o Relator trata sobre a viabilidade ou não
do recurso (nega seguimento ou dá provimento ao recurso), conforme
se depreende do
do CPC. No caso concreto, considerando
art. 557
que a decisão ora agravada não tratou sobre a viabilidade ou não do
recurso especial, é manifestamente inadmissível a interposição de
agravo regimental em face do julgado, sobretudo porque a
determinação em comento não enseja prejuízo para as partes.
2. Em relação ao alegado prejuízo, é manifesta a sua não ocorrência,
não obstante os esforços da agravante. Isso porque a decisão que
determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que,
após publicado o acórdão relativo ao recurso representativo da
controvérsia (atualmente pendente de julgamento), o recurso especial
(objeto do agravo) seja apreciado na forma do
-C, § 7o, do
art. 543
CPC ? 1) tenha seguimento denegado na hipótese de o acórdão
recorrido coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça;
(ou) 2) seja novamente examinado pelo Tribunal de origem, na
hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Superior
Tribunal de Justiça ? não tem aptidão para gerar nenhum prejuízo ao
Documento eletrônico VDA55842656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:05
Código de Controle do Documento: 0c685bc1-20dc-4771-991b-a1813c413e68

recorrente. Ressalte-se que "tem a parte interesse e legitimidade de
recorrer somente quando a decisão agravada lhe causar prejuízo ou
lhe propiciar situação menos favorável, pois só recorre quem
sucumbe" (AgRg na Rcl
Corte Especial, Rel. Min. Cesar
1.568/RR,
Asfor Rocha, DJ de 1o.7.2005).
3. Ademais, se o Ministro Relator admite o recurso especial como
representativo da controvérsia e determina a suspensão dos demais
recursos (como ocorre no caso dos autos), comunicando a decisão
aos Tribunais de segundo grau, não se revela adequado que seja
admitido ou inadmitido recurso especial no qual se discuta questão
idêntica, antes do pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de
Justiça (art. 543-C, §§ 1o e 2o,
o
o da Resolução
do
c/c
art. 2
8/2008
STJ).
4. Além disso, em razão das modificações inseridas no Código de
Processo Civil pelas Leis
e
(que incluíram
11.418/2006
11.672/2008
os arts. 543-B e 543-C, respectivamente), não há óbice para que o
Relator, levando em consideração razões de economia processual,
aprecie o recurso especial apenas quando exaurida a competência
das instâncias ordinárias. Nesse contexto, se há nos autos recurso
extraordinário sobrestado em razão do reconhecimento de
repercussão geral no âmbito do STF
recurso especial cuja
e/ou
questão central esteja pendente de julgamento em recurso
representativo da controvérsia no âmbito desta Corte (caso dos autos),
é possível ao Relator determinar que o recurso especial seja
apreciado apenas após exercido o juízo de retratação ou declarado
prejudicado o recurso extraordinário, na forma do
-B, § 3o, do
art. 543
CPC,
após cumprido o disposto no
-C, § 7o, do CPC. É
e/ou
art. 543
oportuno registrar que providência similar é adotada no âmbito do
Supremo Tribunal Federal.
5. Entendimento em sentido contrário ? para que a suspensão ocorra
sempre no âmbito do Superior Tribunal de Justiça ? implica esvaziar
um dos objetivos da
qual seja, "criar mecanismo que
Lei 11.672/2008,
amenize o problema representado pelo excesso de demanda" deste
Tribunal. Assim, deve ser "dada oportunidade de retratação aos
Tribunais de origem, devendo ser retomado o trâmite do recurso, caso
a decisão recorrida seja mantida", sendo que tal solução "inspira-se no
procedimento previsto na
que criou mecanismo
Lei no 11.418/06
simplificando o julgamento de recursos múltiplos, fundados em
idêntica matéria, no Supremo Tribunal Federal", conforme constou
expressamente das justificativas do respectivo Projeto de Lei (PL
).
1.213/2007
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro MAURO CAMPBELL
AREsp n. 153.829/PI,
MARQUES, Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/5/2012,
23/5/2012)
Nessas condições,
do recurso especial e
CONHEÇO
DOU-LHE
para, reconhecendo a possibilidade de fixação dos honorários na
PROVIMENTO
primeira fase da ação de exigir contas,
a devolução do processo ao
DETERMINAR
Tribunal de Justiça de São Paulo para que permaneça suspenso até a publicação do
acórdão representativo da controvérsia, nos termos do
-L, I, do RISTJ,
art. 256
Documento eletrônico VDA55842656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:05
Código de Controle do Documento: 0c685bc1-20dc-4771-991b-a1813c413e68

observando-se, logo após, o expediente previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do
CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55842656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:05
Código de Controle do Documento: 0c685bc1-20dc-4771-991b-a1813c413e68

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.195.131 / SP
Número Registro: 2025/0031718-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004593620248260004 21655178620248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JESUS ROBERTO LOPES DE SOUSA
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56082295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:16:59
Código de Controle do Documento: e7afbe02-8a61-4522-b119-ac28c1b01dbe

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:16:59
Código de Controle do Documento: e7afbe02-8a61-4522-b119-ac28c1b01dbe